Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0706139-57.2020.8.07.0000 AI Agravante: CÍCERO LONDERRY BATISTA Agravada: CIRLENE ALMEIDA SOUZA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cícero Londerry Batista contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0704426-15.2018.8.07.0001, determinou que aguardasse o trânsito em julgado da ação rescisória, sob o fundamento que o r. decisum é passível de reforma. Discorre o Agravante que ajuizou ação de imissão na posse contra a Agravada, cujo pedido foi julgado procedente. Narra que na fase de cumprimento de sentença foi determinada a desocupação do imóvel, no prazo de dez dias, todavia, a Agravada ajuizou ação rescisória, na qual foi concedido o efeito suspensivo. Salienta que, embora o pedido deduzido na ação rescisória tenha sido julgado improcedente, por unanimidade, revogando-se de imediato o pedido de efeito suspensivo concedido à Agravada, ao requerer a continuidade da fase cumprimento de sentença, o d. Magistrado a quo indeferiu o pedido de expedição de mandado de imissão de posse, sob o fundamento de que a ação rescisória ainda é passível de reforma. Assevera que a ação rescisória ainda não transitou em julgado, todavia, a liminar que concedeu efeito suspensivo foi revogada e, de acordo com o artigo 969 do CPC, o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. Acrescenta que deve ser dada continuidade ao cumprimento provisório da sentença, haja vista que o Recurso Especial interposto contra o acórdão da ação rescisória não tem efeito suspensivo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição de mandado de imissão na posse em favor do ora Agravante. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos que autorizam antecipação da tutela recursal, em especial o fumus boni iuris. Constata-se que o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de imissão na posse foi suspenso tão somente em razão da decisão proferida nos autos da ação rescisória. Assim, considerando que o pedido deduzido na ação rescisória foi julgado improcedente, considera-se revogada a decisão que concedeu o efeito suspensivo, de modo que inexiste óbice à continuidade do cumprimento de sentença. Ademais, ainda que a parte Agravada tenha interposto Recurso Especial em face do acórdão da Ação Rescisória n° 0702288-44.2019.8.07.0000, aquele não possui efeito suspensivo capaz de impedir o cumprimento da sentença proferida nos autos do Processo n° 0704426-15.2018.8.07.0001. Por fim, insta registrar que a medida não se mostra irreversível, porquanto é possível a devolução do imóvel à Agravante caso seja dado provimento ao Recurso Especial. Nesse sentido, trago à colação o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. IMISSÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. OBJETO. BOXES LOCALIZADOS NA FEIRA DOS IMPORTADOS. SOBRESTAMENTO. RECURSO ESPECIAL. AVIAMENTO PELA RÉ/EXECUTADA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. NATUREZA PROVISÓRIA. LEGALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENDÊNCIA. OBJETO. REGULARIZAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA COOPERATIVA EXEQUENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. VIABILIDADE DA PRESTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto consumada a imissão de posse deflagrada no curso de cumprimento provisório de sentença cuja paralisação e suspensão integram o objeto do agravo aviado pela parte executada com esse objeto, o fato não implica o desaparecimento do seu interesse recursal nem do objeto do recurso, pois a medida, a despeito de aperfeiçoada, é passível de reversão acaso acolhida a pretensão reformatória e determinada a paralisação dos atos executórios, mediante simples reversão ao estado de fato antecedente. 2. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520). 3. A pendência de recurso especial aviado durante a fase de cumprimento de sentença de natureza provisória, porquanto desguarnecido o apelo extremo de efeito suspensivo, não enseja a inviabilidade de cumprimento da determinação emanada do título executivo de imissão da parte credora na posse dos imóveis que integram o objeto da ação, nomeadamente se a agregação de efeito suspensivo ao recurso especial, com o fito de obstar a medida, não fora formulada perante ou deferida pela instância superior, tornando inviável que o efeito extraordinário seja obtido pela parte obrigada por vias transversas (CPC, arts. 995 e 1.029, §5o). 4. Estando a ação civil pública cujas existência e pendência de trânsito foram içadas como fundamento para suspensão do cumprimento de sentença volvida à regularização de constituição da entidade exequente, a resolução a ser empreendida em seu bojo afigura-se desinfluente ao desenlace do cumprimento de sentença deflagrado pela entidade, pois não afetará o direito que a assiste, sua capacidade processual ou legitimidade, obstando a qualificação de hipótese de prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, "a" e "b"), restando obstado o acolhimento da pretensão de suspensão do cumprimento de sentença formulado sob esse argumento. 5. Agravo e conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão 1204989, 07121876620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para determinar a expedição de mandado de imissão na posse em favor do Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora